Tribunal: TJDFT
Processo: 0725447-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. CESSÃO DE DIREITOS E DOAÇÃO. SUSPENSÃO DA VALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES.

1. Tratando de direito possessório, desnecessária a outorga uxória exigida pelo art. 1.647, inc. I, do Código Civil, para fins de alienação do imóvel.

2. Não sendo possível afirmar que os agravados estão agindo de má-fé ao lotear o terreno, necessário o contraditório para decidir a respeito da questão controvertida.

3. Nenhum óbice à higidez dos instrumentos particulares que se pretende suspender, até porque não se pode presumir a má-fé dos ocupantes do imóvel objeto do litígio.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.